Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706097-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA FERNANDES MUNIZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Manifeste-se a agravante sobre a alegação de violação ao Princípio da Dialeticidade e pedido de condenação nas penalidades da litigância de má-fé, consoante afirmado em sede de Contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator